Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL E FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. CONVIVÊNCIA FAMILIAR COM O GENITOR. OBRIGAÇÕES FIXADAS PARA A GENITORA NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE PERDA DA GUARDA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Ação de suprimento judicial de autorização paterna ajuizada por menores representados pela mãe contra o genitor, visando autorização para viagem internacional e fixação de residência em Portugal, com expedição de passaporte e autorização de viagem. A genitora alegou guarda unilateral, necessidade de mudança em virtude de oportunidade profissional de seu companheiro e embaraços criados pelo genitor, que exigia a imposição de multa de R$ 100.000,00 para o descumprimento de cláusulas de convivência. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, autorizando a mudança e fixando obrigações para manutenção da convivência paterna. O réu interpôs apelação buscando a fixação de multa e outras medidas coercitivas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a fixação de multa e de advertência quanto à possibilidade de perda da guarda em caso de descumprimento das obrigações de convivência fixadas na sentença; (ii) determinar se é cabível a obrigação de indicação de endereço eletrônico da genitora para recebimento de comunicações processuais.
III. Razões de decidir
3. A sentença fundamenta-se na proteção integral da criança e do adolescente, privilegiando o melhor interesse das crianças, sem prejuízo ao direito de convivência paterna, o qual foi amplamente garantido mediante a fixação de deveres de comunicação e visitas virtuais e presenciais.
4. A fixação prévia de multa e de outras medidas coercitivas mostra-se desarrazoada e desproporcional, pois eventual descumprimento das obrigações pode ser solucionado na fase executiva, mediante aplicação das medidas adequadas conforme o caso concreto (CPC 139 IV 536 § 1).
5. Não há nos autos elementos que demonstrem comportamento reiterado e injustificado da genitora em obstar o convívio dos filhos com o pai, o que inviabiliza, no momento, a imposição de multa ou advertência de perda da guarda.
6. A exigência de indicação de e-mail ou WhatsApp para recebimento de intimações e citações é inadequada, inexistindo respaldo legal para obrigar a parte a tal medida, além de já estarem garantidos os meios adequados de contato para fins de convivência familiar.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 227; CPC 139 IV 536 § 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909493, 0720589-49.2023.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.